Tribunal: STJ
Processo: 0000590-60.2022.8.27.2723
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980118 - TO
(2025/0244916-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A C N
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PEREIRA PORTO - TO008663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54904725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ff26cc37-c5b9-4517-9e72-08e05817b534

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ff26cc37-c5b9-4517-9e72-08e05817b534

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980118 - TO
(2025/0244916-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A C N
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PEREIRA PORTO - TO008663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA54527284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: c972d38f-156d-4065-9518-a3ce8603b53a

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 562-566):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão monocrática teria incorrido em
vício de fundamentação por não enfrentar, de modo efetivo e individualizado, as
teses centrais deduzidas no recurso extraordinário, especialmente aquelas
relacionadas à negativa de prestação jurisdicional.
Afirma que o
agravado teria se limitado a invocar, de forma
decisum
automática, os Temas n. 339 e 181 do STF, sem demonstrar, de maneira
concreta, por que as alegações de deficiência de motivação e de ausência de
enfrentamento de argumentos relevantes não seriam aptas a afastar tais óbices.
Salienta que houve violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, ao argumento de que o julgamento anterior não teria
apreciado questões essenciais ao deslinde da controvérsia, limitando-se a
afirmar a inadmissibilidade do recurso, sem análise substancial das razões
apresentadas.
Documento eletrônico VDA54527284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: c972d38f-156d-4065-9518-a3ce8603b53a

Defende que, embora não se exija do julgador resposta a todos os
argumentos periféricos, é indispensável o exame das teses centrais e
potencialmente capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de
configuração de negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta, ainda, que a decisão agravada comprometeria a segurança
jurídica e o próprio sistema recursal, ao manter a negativa de seguimento sem o
necessário escrutínio acerca da alegada ausência de motivação adequada, o
que inviabilizaria o controle da racionalidade decisória e o pleno exercício do
contraditório em sua dimensão recursal.
Aponta que o dever constitucional de fundamentação, previsto no
IX, da Constituição Federal, e as exigências do
§ 1o, IV, do
art. 93,
art. 489,
Código de Processo Civil teriam sido desatendidos, na medida em que não
houve pronunciamento explícito sobre argumentos capazes, em tese, de alterar
o resultado do julgamento.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA54527284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: c972d38f-156d-4065-9518-a3ce8603b53a

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 487-490):
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do
recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a
ausência de alegação expressa de violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal, requisito indispensável ao
reconhecimento do prequestionamento ficto, circunstância que
atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Cumpre salientar, em primeiro lugar, que o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial porque a parte recorrente deixou de
suscitar, de forma clara e expressa, a violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal. Tal indicação é indispensável para a
abertura da instância extraordinária quando se pretende invocar
o prequestionamento ficto, previsto no
do CPC.
art. 1.025
Nessa hipótese, a ausência da alegação específica conduz, de
maneira direta, à incidência da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido
de que não basta a simples oposição de embargos de
declaração, se a parte não indica, no recurso especial, a
violação do dispositivo legal que disciplina a omissão judicial
(art. 619 do CPP ou
do CPC).
art. 1.022
Essa exigência formal não representa excesso de rigor, mas sim
mecanismo processual destinado a assegurar a observância do
princípio do prequestionamento, permitindo que a instância
superior tenha a segurança de que a matéria foi devidamente
devolvida e debatida na origem. Sem a alegação de ofensa ao
dispositivo processual pertinente, não se pode reconhecer a
omissão, o que inviabiliza o exame da tese de direito no âmbito
do recurso especial.
No caso em exame, embora a defesa alegue genericamente que
houve omissão do acórdão recorrido e que foram opostos
Documento eletrônico VDA54527284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: c972d38f-156d-4065-9518-a3ce8603b53a

embargos de declaração, não cuidou de apontar, no recurso
especial, a violação do
do CPP. Diante dessa omissão,
art. 619
a Corte local corretamente aplicou a Súmula n. 211 do STJ,
impedindo o seguimento do apelo extremo.
Assim, o vício formal apontado não foi sanado no agravo em
recurso especial, que igualmente deixou de enfrentar de forma
concreta e específica esse fundamento, motivo pelo qual incide,
em sequência, a Súmula n. 182 do STJ.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...]
art. 932,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida'", devendo a impugnação "[...] ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.212.676/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (grifo próprio):
[...]
Registro, por fim, que, consoante orientação sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do especial, conforme reafirmado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsps n.

e
701.404/SC, 746.775/PR
em
no qual se concluiu que "[...] a
831.326/SP,
19/9/2018,
decisão que inadmite o recurso especial não é formada por
diversos capítulos, mas um único dispositivo de inadmissão do
recurso, e que, sendo incindível, deve ser impugnada em sua
integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA54527284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: c972d38f-156d-4065-9518-a3ce8603b53a

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

Documento eletrônico VDA54527284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: c972d38f-156d-4065-9518-a3ce8603b53a

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:09
Código de Controle do Documento: c972d38f-156d-4065-9518-a3ce8603b53a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.980.118 / TO
Número Registro: 2025/0244916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005906020228272723 5906020228272723
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C N
ADVOGADO : PAULO ROBERTO PEREIRA PORTO - TO008663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A C N
ADVOGADO : PAULO ROBERTO PEREIRA PORTO - TO008663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54882540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 42399039-2e3b-4a2e-8792-2c6a3a381337

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 42399039-2e3b-4a2e-8792-2c6a3a381337